Tribunal: TCU
Processo: 041.767/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19099/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, dar ciência da seguinte impropriedade/falha à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia - Dnit/RO, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Dnit/RO, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 041.767/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Frac Limpeza, Asseio e Conservação Predial Eireli, (10.528.510/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia - Dnit/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Adriano de Andrade Silva, representando Frac Limpeza, Asseio e Conservação Predial Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia - Dnit/RO sobre a impropriedade/falha, identificada no âmbito no Pregão Eletrônico 268/2020, para que sejam adotadas medidas internas com o intuito de evitar outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência indevida de comprovação de qualificação técnica mediante apresentação de atestados que comprovassem experiência na prestação de serviço contemplando todos os postos de serviços objeto da contratação (item 7.1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital), uma vez que, nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade na gestão de mão de obra, e não as aptidões específicas relativas às atividades a serem contratadas, em afronta aos princípios da competitividade e da isonomia entre os licitantes e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 553/2016-TCU-Plenário , rel. Ministro Vital do Rêgo; 1.443/2014 e 1.214/2013, ambos do Plenário, rel. Ministro Aroldo Cedraz; e 744/2015 - 2a Câmara, rel. Ministra Ana Arraes).